Tribunal: TJMT
Processo: 0000489-30.1997.8.11.0044
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000489-30.1997.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO DA SILVA MAIA - CPF: 377.985.701-44 (APELADO), JAIME DIAS PEREIRA FILHO - CPF: 207.092.261-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –

Opera-se a prescrição intercorrente diante da inercia do interessado em dar andamento ao processo ficando paralisado o feito por lapso de tempo superior àquele previsto em lei, ou seja 05 (cinco) anos ou mais.

R E L A T Ó R I O

relatório:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Apelante, julgando extinto o feito sem apreciação do mérito nos termos do artigo 487, II e 924 V, do CPC.

Nas razões recursais o Apelante alega, em síntese, o caso versa sobre Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de Sebastião da Silva Maia e Jaime Dias Pereira Filho, sendo os demandados citados em abril de 1997, porém, não houve pagamento ficando suspenso o processo.

Sustenta que tendo transcorrido o prazo de suspensão do feito, sobreveio a sentença recorrida nos termos do artigo 487, II do CPC, embora tenha o Banco realizado as diligencias necessárias voltadas ao regular andamento do feito.

Assevera que houve interrupção da prescrição quando da citação valida em 22/04/1997, ademais, estando suspenso o processo não há fluência do prazo prescricional.

Sustenta que de acordo com jurisprudência que não foi observada, o reconhecimento da prescrição requer a intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito o que não ocorreu no presente caso.

Assevera a necessidade de aproveitamento dos atos processuais, uma vez que não deveria ter ocorrido a extinção do processo.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para determinar o prosseguimento regular da execução.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão ID n. 148324647.

É o Relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes.

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível visando a reforma da sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Recorrente o sem análise do mérito, sob fundamento de ter se efetivado a prescrição intercorrente.

Com efeito, decorrendo mais de 05 (cinco) anos sem que a execução seja efetiva em virtude da não localização de bens ou do devedor, poderá ocorrer a prescrição intercorrente, fulminando assim, o direito do credor em persistir no direito de cobrança
.

Da análise dos autos verifica-se que a Ação de Execução foi ajuizada em 04/04/1997, efetivando-se a citação dos executados em 14/04/1997, ID 148324595, ocorrendo penhora e depósito em 22/04/1997, tendo a execução prosseguido em atos ulteriores, ocorrendo a intimação de penhora do executado Sebastião da Silva Maia em 05/08/1999 e expedida Carta Precatória para intimação do Executado e Jaime Dias Pereira Filho que se efetivou em 03/01/2000 ID 148324595.

Consta Certidão de ausência de manifestação dos demandados sobre o laudo de avaliação datada de 11/02/2000, o débito foi atualizado em 27/03/2000, sobrevindo despacho de praça em 17/04/2000, intimação do Banco acerca de renúncia de mandato do advogado com juntada de AR em 05/06/2000, juntada de procuração outorgada pelo Banco em
19/06/2000
ID 148324595, petição do Banco em 07/07/2000.

O feito foi redistribuído em 03/08/2005, tendo o Banco somente em
25/10/2007
ID 148324595, peticionado nos autos requerendo juntada de substabelecimento.

Posteriormente, apesar de tal fato, constata-se que o feito teve andamento, pois, foi prolatado despacho de intimação do Banco para manifestação nos autos, sob pena de extinção em 14/03/2008, sobrevindo petição do Banco em 14/05/2008, despacho de suspensão do feito de 25/08/2008, certidão de decurso de prazo de 17/02/2010, despacho de intimação do autor de 19/02/2010, petição requerendo a manutenção de suspensão do feito em 19/03/2010 deferida em 18/11/2011.

Verifica-se que em 25/07/2016, foi determinada a intimação do Banco para dar andamento ao feito, sobrevindo a petição de 15/08/2016 requerendo a intimação dos executados para indicar bens a serem penhorados.

Consta despacho determinando a intimação do autor em 14/12/2017, manifestação em 19/03/2018, com atualização do débito.

Verifica-se despacho determinando penhora Bacenjud 06/05/2019, certidão de ausência de bens de 31/07/2019, manifestação do Banco em 28/08/2019, despacho de suspensão de 20/09/2019, novo pedido de suspensão do feito em 22/11/2020, sobrevindo ulteriores atos processuais.

Consta o despacho datado de 15/11/2021 determinando a intimação do Apelante a fim de se manifestar sobre a prescrição, tendo o Banco juntado aos autos petições de substabelecimento, além de requerer extração de documentos em 29/11/2021 ID 148324616

Verifica-se, ademais, que o Banco se manifestou acerca da prescrição ID 148324616 em 29/12/2021.

Após realização de outros atos processuais sobreveio a sentença de extinção do processo em 06/04/2022 ID 148324636.

Neste contexto, cumpre ressaltar que não prosperam os argumentos do Apelante de que não houve a sua intimação para se manifestar sobre ocorrência de prescrição intercorrente.

Outrossim, com relação a prescrição intercorrente como se vê da detida análise dos autos, realmente o instituto operou-se no caso em análise, valendo ressaltar que a Instituição Financeira outorgou procuração em
19/06/2000
ID 148324595, contudo, somente em
25/10/2007
ID 148324595, o Banco veio aos autos novamente requerer juntada de substabelecimento.

Sabe-se que a prescrição quinquenal se opera no prazo de 5(cinco) anos diante da inércia da parte interessada, sendo que no caso em análise, no período compreendido entre 19/06/2000 a 25/10/2007, transcorreu mais de 7 (sete) anos, portanto, lapso temporal bastante para reconhecimento da prescrição intercorrente, embora outros atos processuais foram realizados posteriormente no caso em análise.

Diante desse quadro, embora tenham sido realizados atos processuais ulteriores o fato é que a prescrição intercorrente já havia operado há muito tempo diante da inércia do Banco em dar andamento ao feito, não assistindo, portanto, razão ao Recorrente quanto a sua tese recursal voltada a reforma do
decisum
.

Acerca da ocorrência da prescrição intercorrente colaciona os julgados
in verbis
:

EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – A prescrição intercorrente tem como pressuposto essencial a falta de interesse do credor em fazer prosseguir o processo, ficando inerte por lapso de tempo superior àquele previsto em lei para o exercício da cobrança forçada. (TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.00.072284-3/001, Relator (a): Des.(a) Selma Marques , 11ª CÂMARA CÍVEL.

PREVALÊNCIA DA DISPOSIÇÃO LEGAL. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART.
538
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CPC
/73. É assente nesta Corte o entendimento de que deve incidir o prazo prescricional quinquenal previsto no art.
206
,
§ 5º
,
I
, do
Código Civil de 2002
, quando se trate de títulos executivos extrajudiciais, consubstanciados em espécie de instrumento particular que veicula dívida líquida, como espelha o caso dos autos. (STJ –
AgInt no AREsp 793.457/PR
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 30/08/2016)

Assim tendo o exequente ficado inerte por prazo superior ao da prescrição intercorrente esta é medida que se impõe.

Em face de tais considerações, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022